Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733805-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO B DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO B DA SILVA contra decisão (Id. 138493616 dos autos de origem) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em face de MARIA DO SOCORRO B DA SILVA - ME, MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA, HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, indeferiu a impugnação à penhora de valores. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na impenhorabilidade dos valores; e risco de dano e irreversibilidade da medida, decorrente da possibilidade de levantamento indevido dos valores. Aduz que à luz dos princípios da cooperação, boa-fé, contraditório e razoabilidade, deve ser afastada a penhora incidente sobre os valores depositados na conta da executada, pois destinam-se ao pagamento de serviços prestados por terceiros estranhos à lide, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC (remunerações), e evitando-se, assim, eventual oposição de embargos de terceiros. Ressalta que o depósito da verba, ora bloqueada, foi realizado na conta da empresa executada por erro do RH, uma vez que todos os serviços contratados estão sendo pagos mediante a utilização de cheques administrativos, visando evitar problemas como o ora enfrentado. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial no sentido de que é vedada a penhora incidente sobre valores depositados na conta corrente de pessoa jurídica superior a quarenta salários mínimos. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação dos executados, e, por conseguinte, reconhecida a impenhorabilidade da verba constrita. Preparo no Id. 40065812. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a continuidade do feito poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora